Tribunal: TJES
Processo: 0000302-33.2020.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-01

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0000302-33.2020.8.08.0033

APELANTE: LEONARDO JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE

LATROCÍNIO – PROVAS TESTEMUNHAIS PRESENTES NO LOCAL – FALSAS MEMÓRIAS – TESE INCOERENTE COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO EXTRAÍDO DE TODAS OS DEPOIMENTOS PRESTADOS – ALIBI INCOERENTE COM AS PROVAS EDIFICADAS -
PENA FIXADA CORRETAMENTE –
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.
PRISÃO MANTIDA

1.
Em que pese a insurgência do réu quanto a sua
s
conden
ações
, a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida.

2.
A coerência dos depoimentos encontrados
no processo, alicerçado pelas provas da materialidade, alinhado a fragilidade do depoimento das testemunhas de defesa, afastam a tese das falsas memórias que poderiam ter se consolidado na testemunha de acusação
.

3 – A presença dos requisitos do art 312 c/c art. 313 do CPP, consolidam o entendimento quanto a garantia da ordem pública para a manutenção da prisão do recorrente.

4
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _____/_____/2023

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000302-33.2020.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO JESUS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0000302-33.2020.8.08.0033

APELANTE: LEONARDO JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE

LATROCÍNIO – PROVAS TESTEMUNHAIS PRESENTES NO LOCAL – FALSAS MEMÓRIAS – TESE INCOERENTE COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO EXTRAÍDO DE TODAS OS DEPOIMENTOS PRESTADOS – ALIBI INCOERENTE COM AS PROVAS EDIFICADAS -
PENA FIXADA CORRETAMENTE –
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.
PRISÃO MANTIDA

1.
Em que pese a insurgência do réu quanto a sua
s
conden
ações
, a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida.

2.
A coerência dos depoimentos encontrados
no processo, alicerçado pelas provas da materialidade, alinhado a fragilidade do depoimento das testemunhas de defesa, afastam a tese das falsas memórias que poderiam ter se consolidado na testemunha de acusação
.

3 – A presença dos requisitos do art 312 c/c art. 313 do CPP, consolidam o entendimento quanto a garantia da ordem pública para a manutenção da prisão do recorrente.

4
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em 27_/07_/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0000302-33.2020.8.08.0033

APELANTE: LEONARDO JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar em sede de Relatório, trata-se de irresignação interposta por LEONARDO JESUS DOS SANTOS, por estar inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Montanha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do ilícito capitulado no nas iras do artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, ao comprimento da pena de 22 (vinte e dois) anos e de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

Sustenta a defesa, em suas razões de fls. 311/327, que o acusado não cometeu o crime que lhe foi imputado, não estando provada a autoria, posto ter ocorrido um suicídio por parte da vítima que sofria de depressão e que já havia sinalizado que tiraria a sua própria vida. Que o depoimento de Bruna está alicerçado sobre falsas memórias, não tendo havido edificação de provas suficientes a condenação do recorrente.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, conforme fls. 329/334.

Em parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número
3420975
, esta pugna pelo improvimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Em que pese a insurgência do réu quanto a sua conden
aç
ão
, ao compulsar os autos, observo que a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida
,
não acolhendo a tese defensiva sustentando a existência de falsas memórias, já que o conjunto probatório não foi edificado sobre o depoimento de uma testemunha de forma isolada.

Assim, passo a contextualizar o mérito, no que é pertinente a dosimetria, trazendo ao presente julgamento os fatos que alicerçaram a condenação.

"Consta no Inquérito Policial anexado à presente, que o denunciado LEONARDO JESUS DOS SANTOS, vulgo "Lequinha", em 02/04/2020, por volta das 13h45min, na "Barragem Tutu Reuter", nesta Comarca de Montanha, subtraiu para si cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mediante violência e crueldade que resultou na morte da vítima Márcio Pereira Silva, vulgo Macaé.

Apurou-se que no dia dos fatos a vítima saiu de casa por volta de 08h00min, e em horário que não fora possível precisar, deslocou-se até a Casa Lotérica deste Município e efetuou saque de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (fl. 27-77 verso).

Extrai-se do Inquérito Policial que por volta das 13h45min as testemunhas K.A.S. (fls. 15/16) e B.A.P (fl. 11/12), G.S.O. (fls. 23/24) encontravam-se na barragem "Tutu Reuter", momento em que avistaram o denunciado e a vítima Márcio discutindo.

K.A.S. relatou em sede Policial que a vítima Márcio, estava de costas para o denunciado, enquanto retirava a própria camisa, momento em que o denunciado empurrou-a, vindo Márcio a cair nas águas da represa. Em seguida, o denunciado saltou em direção a Márcio e passou a afogá-lo, mantendo-o submerso, enquanto segurava-lhe pelo pescoço.

A testemunha G.S.O., que também se fazia presente na Barragem no momento do crime, relatou ter visto o denunciado segurando a vítima pelo pescoço dentro da água.

Conforme se verifica na certidão de óbito de fl. 10, e BU de fls. 04/06 e laudo cadavérico de fls. 88, a causa da morte da vítima foi "asfixia por afogamento", o que corrobora os demais elementos probatórios constantes nos autos, que indicam a autoria e materialidade do crime em comento.

Segundo a testemunha K.A.S., o denunciado estava com um "bolo de dinheiro" pertencente à vítima Márcio.

Após subtrair R$ 2.000,00 (dois mil reais) da vítima e ceifar a sua vida, o denunciado, visando manter-se impune deu à testemunha K.A.S. a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para que este não contasse a ninguém sobre o crime.

Pelo contexto fático verificado nos autos, evidentemente, os R$ 100,00 (cem reais) utilizados pelo denunciado para comprar o silêncio da testemunha K. foram retirados do montante de dinheiro subtraído da vítima.

[...]

Apurou-se que a testemunha K.G.P. (fl. 19) avistou o corpo da vítima parcialmente submerso na represa, momento em que a polícia foi acionada para recolhê-lo.

[...]

Infere-se dos autos que as circunstâncias da morte foram porque o denunciado intencionava roubar o dinheiro que a vítima havia sacado, e para isso matou-a de forma cruel, afogando-a na Barragem Tutu Reuter.

Verifica-se no BU Nº 42313581 que após prática do crime o denunciado passou a embaraçar as investigações ameaçando a testemunha B.A.P. por meio de seu filho I.F.S.

Ouvido em sede policial, o adolescente I.F.S. (fls. 91/92), confessou ter procurado a testemunha B.A.P. com intuito de saber a respeito do depoimento que prestara, e declarou que na ocasião estava de posse de um facão, evidentemente utilizado para intimidá-la.

Importa assinalar que o denunciado possui personalidade violenta, o qual já fora condenado pela prática de crime de lesões corporais no âmbito da Lei 11.343/06, autos nº 0001170-16.2017.8.08.0033, e recentemente fora preso por ter cometido ilícito de mesma natureza nº 0000796-29.2019.8.08.0033."

Após a instrução do feito, a sentença, acolhendo as provas edificadas nos autos, fixou a procedência da pretensão condenatória, não acolhendo as teses defensivas conforme se extrai da oitiva das testemunhas.

Consta nos autos o
BU de fls. 04/06 de fls. 11/13 e 88/90;
Certidão de óbito à fl. 17;
Espelho de antecedentes às fls. 60/61;
certidão de óbito de fl. 10, e laudo cadavérico de fls. 88, a causa da morte da vítima foi "asfixia por afogamento", o que corrobora os demais elementos probatórios constantes nos autos, que indicam
a
materialidade do crime em comento.

A defesa do acusado sustenta que não há prova nos autos de que este foi o autor do crime. Assim, passo a análise do que disseram as testemunhas que foram ouvidas em juízo:

perguntado se o Tenente Welton pediu a testemunha para ir a Delegacia falar que viu Leonardo matando o Márcio ou falar a verdade, o que a testemunha viu, respondeu que: “falar a verdade o que eu vi né, eu ia falar o que, eu ia aumentar mais o que eu vi? Não ia né.
Lógico que ia falar a verdade, porque quem fez né, aquilo com o cara, lógico que eu ia entregar, por causa de R$ 60,00 reais, isso não é motivo de matar uma pessoa não né, tem que falar a verdade mesmo para pagar o que fez
”
; que perguntado como a testemunha sabe que a dívida era de R$ 60,00, ou se tem alguma dívida, respondeu que: “se tem alguma dívida ou não, porque na hora que a gente estava tomando banho lá em baixo e eles começou a discutir lá em cima, e Lequinha falou: e meus R$ 60,00, vai pagar ou não?”; que perguntado que horas mais ou menos foi isso, respondeu que: “era uma e quarenta, uma e quarenta e cinco, por aí; que perguntado se a testemunha falou que a vítima tinha um valor exato de R$ 3.000,00, como a testemunha sabia, respondeu que: “porque todo mês ele pega R$ 3.000,00 e pouco, era R$ 5.000,00, mas vai descontando lá no banco”; que perguntado como a testemunha sabe o valor exato, do mês, e se a testemunha tinha algum contato com ele direto, ou se ele abria a vida financeira para ela, respondeu que: “porque todo mundo falava né, porque você sabe como é a língua do povo”; que perguntado se no momento lá, havia R$ 3.000,00 ou menos de R$ 3.000,00, se ela sabe exatamente o valor que estava com a vítima, responde que:
“
era dois mil e pouco, porque R. pegou para dividir com Lequinha, e isso ai eu tenho prova, porque os meninos também viu, não foi só eu”;

que perguntado se os R$ 3.000,00, e o valor exato que a vítima recebia que era R$ 5.000,00, respondeu: “certo, porque todo mundo fala, não é só eu não, isso você pode sair perguntando para qualquer pessoa do Lajedo, que todo mundo sabe, não adianta só o senhor falar que é só eu que sei, porque não é só eu não”;
que perguntado se a testemunha viu o Lequinha empurrando Márcio, respondeu que: “vi”; que perguntado se ela viu ele empurrando, ou ele empurrou, pegou e asfixiou, respondeu que: “ele empurrou, depois ele pulou e grudou no pescoço do homem, enforcou o homem e saiu arrastando o homem, foi assim que eu contei e estou contando de novo
”
; que perguntado sobre ninguém ter gritado socorro ou ter tentado fazer nada, e ter ficado todos quietos, respondeu que: “ninguém falou nada, todo mundo ia ficar quieto, se tá achando que a gente iria arriscar nossa vida para morrer” (...) (testemunha - Bruna Alves Patrício - fl. 209 - depoimento em juízo - mídia à fl. 216).

O depoimento acima prestado encontra-se em consonância com o depoimento prestado pela mesma testemunha em sede policial e que, também, é corroborado pelos depoimentos de fls.22 e 26 dos autos, onde Kaique Andrade dos Santos afirma que viu a ação perpetrada pelo acusado, recebeu valores para que ficasse quieto sobre o delito e, ainda, comprova que a testemunha ouvida em juízo disse a verdade sobre os fatos e a testemunha Kevin Gomes Pinto, assevera que as pessoas de Bruna e Kaique se encontravam no dia, hora e local dos fatos que resultaram na morte da vítima.

Pela compreensão dos depoimentos, pela constatação de que a narrativa da testemunha Bruna é corroborada pelos demais que foram obtidos nos autos, nota-se que a tese da defesa não encontra sustentação no conjunto probatório, já que a narrativa da mesma é coerente com o tempo e modo de execução, sendo, inclusive corroborada por outros depoimentos prestados nos autos.

A tese de que o depoimento da testemunha está construído sobre falsas memórias não tem como ser acolhida exatamente por estar esse coerente com todas as demais provas nos autos. Desde a autoria, materialidade, motivos e
modus operandi
, retratam a não aderência da tese defensiva ao conjunto probatório acolhido nos autos.

Cito trecho de depoimento colhido na fase de inquérito da pessoa de Graciella Dos Santos Oliveira (fls. 30), no que é pertinente ao afirmar:

QUE observou quando LEQUINHA estava segurando MACAE pelo pescoço dentro da água; QUE não se lembra se o MACAE levantou da água, pois não o viu sair da água; que logo em seguida a declarante foi embora do local; que perguntado se ficou assustada, respondeu que: "sim, e por isso que foi embora"; [...]; que no dia seguinte o corpo de MACAE foi encontrado na barragem, e a declarante conversou com a BRUNA sobre os fatos; QUE BRUNA também disse que havia presenciado o crime; QUE BRUNA disse ter sido ameaçada por LEQUINHA para que não contasse a ninguém.

Neste sentido, as provas dos autos, seja pertinente a materialidade ou a autoria, convergem no sentido de ser mantida a sentença, mormente pela dicção isolada do contexto as testemunhas de defesa que afirmam que o acusado não se encontrava no local, sendo estas sentimentalmente interessadas no afastamento da responsabilidade penal do acusado, já que se trata da ex-esposa do acusado e de sua ex-cunhada, cujo valor probatório não supera as narrativas extraídas e coerentes das demais que foram ouvidas.

C
onforme se extrai dos autos o acusado permaneceu a instrução em cárcere, tendo sido condenado a 22 (vinte e dois) anos de reclusão, havendo substrato probatório suficiente, conforme demonstrado, a manutenção da sentença, razão pela qual entendo presentes os pressupostos indispensáveis a manutenção do recorrente na prisão em que se encontra, mormente pela existência de outros delitos perpetrados pelo acusado que demonstram a possibilidade do risco a ordem pública.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
,
mantendo os termos da sentença.

É como voto.